Tribunal: TJES
Processo: 5004840-44.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004840-44.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009876-33.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE LINHARES
.

RECORRIDO:
ANTONIO MARCOS OLIVEIRA PEREIRA e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ANDRE BIJOS DADALTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DO IMÓVEL A REDE DE ÁGUA E ESGOTO. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CHANCELAR O PARCELAMENTO IRREGULAR. PROPRIETÁRIO QUE NÃO COMPROVOU QUE NA LOCALIDADE HÁ IMÓVEIS/LOTES COM INSTALAÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO. A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESULTA EM ESTÍMULO A PROLIFERAÇÃO DE NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES. IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANTONIO MARCOS OLIVEIRA PEREIRA em face do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES, MUNICÍPIO DE LINHARES

Em síntese, a parte autora alega que ao requerer a ligação da sua residência a rede de água e esgoto, foi comunicado que não poderia haver a ligação por estar a propriedade em área irregular. Assim, requer que as requeridas sejam compelidos a realizarem a ligação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial para:

CONDENAR o SAAE DE LINHARES E O MUNICÍPIO DE LINHARES, adstrito a competência de cada um a efetuarem as ligações e o fornecimento de água e esgoto em favor do requerente ANTONIO MARCOS OLIVEIRA PEREIRA no imóvel localizado no lugar denominado Rua Maria Conceição – Recanto dos Lagos, s/n, Linhares/ES, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o patrimônio pessoal dos Gestores dos requeridos em caso de descumprimento da presente, a teor do que dispõe o art. 139, inciso IV do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3241454, a requerente interpôs Recurso Inominado, arguiu preliminar de incompetência absoluta dos juizados para a questão de ordem pública de direito coletivo urbanístico, bem como a nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, e no mérito, alega a inviabilidade da obrigação de fazer pleiteada porque não comprovada nos autos a eventual ocupação da área, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deixo de tratar das preliminares ou prejudiciais de mérito porque, no mérito, a sentença merece reforma.

.Por força do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo tais preceitos, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo elas o risco em não utilizá-las.

A Constituição da República impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225,
caput
), havendo incumbência de
“preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais”
(art. 225, § 1., I). Assim leciona Paulo Affonso Leme Machado:

Preservar é "livrar de algum mal; manter livre de corrupção, perigo ou dano: conservar". Prevenir: é "dispor de maneira que evite (dano, mal); evitar. Preservar é prevenir para conservar.

Portanto, o binômio constitucional “prevenção-restauração” deve passar a informar e servir de bússola na interpretação de textos legais anteriores e posteriores à Constituição. (Direito Ambiental Brasileiro, 21ª. ed., Malheiros, p. 419)

Para mais, a Lei nº 12.651/2012, reiterou ao que foi previsto na Constituição em estabelecer a responsabilidade solidária entre todos os entes do Poder Público e a sociedade nos seguintes termos:

Art. 1º–A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes princípios:

(...)

IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a
preservação
e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;

Pois bem,
o Poder Judiciário não pode estimular que o ente público aja em desconformidade com a lei, permitindo a ligação de água em loteamentos irregulares pois, seria conivente com situações desconsoante com o ordenamento jurídico vigente.

A jurisprudência, inclusive,
endossa a possibilidade de recusa deste tipo de obrigação, mesmo se tratando de serviço público essencial
, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto e muito menos pode ser invocado como justificativa para a continuidade de uma realidade que diverge dos parâmetros legais e constitucionais preestabelecidos. O meio ambiente artificial, direito de terceira dimensão, é direito de todos e visa exatamente a proteção da dignidade humana:

APELAÇÃO CIVEL - PROCESSUAL CIVIL - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB - LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO -
IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECUSA LEGÍTIMA
- 1- Localizando-se o imóvel em área pública, legitima se faz a recusa na interligação do sistema de abastecimento De água pela CAESB, eis que amparada em Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público, há o compromisso de não se implementar qualquer obra ou intervenção em Área de Preservação Permanente. 2-
O imóvel situado em área critica, nas proximidades de área de preservação ambiental, requer adequada análise pela empresa pública, sendo legitima a recusa
em caso de se aferir provável a ofensa ao meio ambiente. 3- Honorários advocatícios majorados, em conformidade como art. 85, S 11, do novo Código de Processo Civil. 4- Recurso não provido. (TJDFT – Proc. 20150110330115APC - (996841) - 3' T.Civ, - ReI. Flavio Rostirola – J. 02.03,2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEIS SITUADOS EM LOTEAMENTO IRREGULAR EM SEU INÍCIO -
Embora o fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto consista em serviço público essencial, legítima a recusa da ré em não promover a sua instalação, sob pena de se incentivar a ocupação ilícita, máxime em se considerando pronunciamento em Ação Civil Pública no sentido que a ré se abstivesse de efetuar novas instalações no referido loteamento em prévia autorização do aludido juízo
.Recurso desprovido. (TJSP - Ap 0007137-28.2015.8.26.0642 – Ubatuba – 28ª CDPriv. - Rel. Dimas Rubens Fonseca - DJe 28.07.2017)

Ademais, embora o recorrido alegue que vários moradores da região na localidade já possuem rede de água e esgoto instaladas em seus imóveis,
o recorrido não trouxe aos autos nem ao menos foto da localidade, a fim de comprovar a referida alegação.

A propósito, este é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR DE SOLO RURAL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INCRA. LEI N. 5.868/1972.
ESTATUTO DA TERRA
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR ÔNUS À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOTEADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CHANCELAR O PARCELAMENTO IRREGULAR. IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO.
1 - Consoante se dessume dos presentes autos, a área de 1.200 m2, adquirida pelo requerente/recorrido, trata-se de desmembramento de uma área total de 32.100 ha, de propriedade do Sr. Luis Carlos Claudio Zoppé Moreira. 2 - A respeito do parcelamento e desmembramento do solo rural, a Lei n. 5.868/1972 institui critérios rigorosos ao parcelamento, estabelecendo a impossibilidade de lavratura de escrituras dessas áreas, bem como de registro nos Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal dos titulares ou prepostos. 3 - Nos termos da legislação infraconstitucional, o parcelamento do solo rural não somente implica a observância de critérios rigorosos, como também a incidência de sanções nos casos em que verificados atos que infrinjam o disposto na Lei. Desse modo, existindo vedação legal, revela-se irrazoável exigir da concessionária de energia elétrica que atue em desconformidade com o
Estatuto da Terra
, a Lei do Sistema Nacional de Cadastro Rural e com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, quando verificado que a pretensa unidade consumidora decorra de parcelamento irregular. 4 - O loteador promoveu a alienação de parte de sua gleba de terra sem realizar qualquer regularização junto aos órgãos competentes, não se podendo imputar à concessionária de energia elétrica o ônus, sob pena de enriquecimento sem causa do loteador. 5 -
O fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial. No entanto, não se podem suprimir os preceitos normativos que regem o desmembramento do solo rural.
6 -
Deve-se ainda considerar a impossibilidade do Poder Judiciária chancelar o parcelamento irregular do solo rural, desconsiderando a ocupação desenfreada que pode ocasionar danos irreversíveis ao meio ambiente, a exemplo da supressão de vegetação e extermínio de mananciais.
7 - Nesse mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema, oportunidade em que considerou que
a chancela do Poder Judiciário acabaria por aquiescer e fomentar a regularização forçada de loteamento irregular, retirando qualquer ônus do loteador que, inadvertidamente, deixou de observar os ditames legais para proceder ao parcelamento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017179000173, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018) 8 -
Embora o fornecimento de energia elétrica se trate de serviço essencial, não se pode exigir da concessionária de energia elétrica que atue em desconformidade com a legislação
, livrando o loteador de quaisquer ônus quanto ao parcelamento irregular por si promovido, desconsiderando, ainda, os possíveis impactos ao meio ambiente. 9 - Recurso provido.
(TJES; AC 0010811-26.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/10/2022; DJES 10/11/2022) (g.n).

Destarte, considerando tratar-se de loteamento irregular,
a procedência do pedido resulta em estímulo a proliferação de novas ocupações irregulares, bem como futuramente a compelir que o ente público realize a regularização da área, com pavimentação, entre outros serviços, o que demanda gastos públicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, conforme a fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)